Tribunal: TJBA
Processo: 8013332-31.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013332-31.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO GABRIEL SANTOS SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO EM FACE DO CONCURSO DE PESSOAS – EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – RÉU APREENDIDO NA POSSE DE PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ROBUSTECIDA POR DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO - CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CARACTERIDADO – PRETENDIDA DECLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES NÃO ACOLHIDA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PARA LEVAR A PENA A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - APELO IMPROVIDO. I – CASO EM EXAME. 1 – O ora apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do CP, sendo-lhe fixada a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, sob imputação de ter subtraído, juntamente com outro indivíduo, 03 (três) alicates, com valor estimado de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 03 (três) chaves, 26C, 27/32 e 25/28, com valor estimado de R$ 50,00 (cinquenta reais), e 16 (dezesseis) outras ferramentas e acessórios com valor estimado de R$ 300,00 (trezentos reais). II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2 – Tese de insuficiência de provas, sob entendimento de que a confissão extrajudicial do acusado foi obtida mediante violência policial e que os depoimentos testemunhais são contraditórios. 3 – Alegação de que não restou comprovada a presença do concurso de pessoas ante a inexistência de demonstração acerca da “prévia combinação e comunhão de esforços para a prática delitiva”, devendo, consequentemente, no seu entendimento, ser desclassificado o delito para furto simples. 4 – Pleito visando a incidência do princípio da insignificância, bem como redução da pena em face da atenuante da confissão que foi reconhecida mas não ensejou a redução da pena. III – RAZÕES DE DECIDIR. 5 – A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas através do Inquérito Policial, bem como do Auto de Exibição e Apreensão e Auto de Entrega/restituição carreados aos autos (todos constantes do ID nº 93393120), e dos depoimentos colhidos tanto na fase de investigações policiais quanto em Juízo, além da própria confissão extrajudicial do réu. 6 – O ora recorrente foi encontrado, em local diverso da consumação do crime de furto com parte das ferramentas subtraídas da vítima. Assim, como se sabe, encontrada a res furtiva em poder do acusado, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar o motivo capaz de justificar tal posse, o que não ocorreu, já que o réu não apresentou qualquer explicação em juízo capaz de evidenciar os motivos que conduziram ao fato de ele estar portando objetos subtraídos da vítima, tendo, ao contrário disto, confessado extrajudicialmente a prática delitiva, com absoluta riqueza de detalhes. 7 – Além de o ora apelante ter sido encontrado na posse de parte da res furtiva sem apresentar qualquer justificativa para tal fato, a confissão extrajudicial do acusado encontra-se robustecida pela prova produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente pela testemunha que, conforme declaração extrajudicial do mencionado réu, teria comprado outra parte dos bens subtraídos pelo preço de R$ 50,00 (cinquenta reais), sem saber de sua origem ilícita, tendo a aludida testemunha confirmado tal fato e esclarecido judicialmente que lhe narraram naquela oportunidade que o ora apelante e o co-réu estavam juntos no momento da subtração, embora tivessem alterado um pouco a versão sobre os fatos, alegando para ele que teriam encontrado as ferramentas no mato, o que não se coaduna com versão da vítima e nem com a confissão do ora apelante, os quais afirmaram que as ferramentas estavam dentro de um veículo (trator). 8 – Não restou evidenciado que a mencionada confissão foi obtida mediante violência policial, tendo em vista não só que a suposta violência descrita pelo acusado ao prestar depoimento na fase do inquérito refere-se ao momento da abordagem policial pelos militares e não durante a confissão prestada na delegacia no âmbito da polícia civil, mas, também, porque ali foi destacado que apesar da suposta violência, os militares “não o machucaram”. 9 – O concurso de pessoas restou evidenciado, até porque, como se sabe, mantendo-se fiel à teoria unitária, monista ou igualitária, nossa lei dispõe que, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominada, notadamente nos caso dos autos em que, conforme a confissão acima mencionada, ambos concorreram de maneira ordenada e decisiva para o crime, sendo narrado que os dois agentes, “se aproximaram do trator e avistaram umas ferramentas”, oportunidade em que o co-autor “pegou algumas ferramentas e o interrogado outras, perto das 00h; que o interrogado as pegou para uso pessoal”; que o interrogado e o outro agente “dividiram as ferramentas”. 10 – A jurisprudência pátria tem se manifestado, predominantemente, no sentido de que o princípio da insignificância não pode ser aplicado quando se tratar de furto qualificado, ante a existência de uma maior reprovabilidade da conduta que torna inviável eventual afirmação do desinteresse estatal à sua repressão, além de a lesão ao bem jurídico constatada no caso concreto não pode ser considerada inexpressiva, pois o valor dos bens subtraídos, no montante total equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) é superior ao critério amplamente consolidado pelo STJ para a adoção do mencionado princípio, correspondente a 10 % (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, cujo salário correspondia a R$ 1302,00 (mil, trezentos e dois reais). 11 – É cabível a aplicação da súmula nº 231 do STJ, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, nada obstante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicada a pena no patamar mínimo, a qual não pode ser diminuída abaixo deste valor na segunda fase da dosimetria, deve a pena ser mantida nesta etapa. IV – DISPOSITIVO APELO IMPROVIDO. AP. 8013332-31.2023.8.05.0080 – FEIRA DE SANTANA. RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8013332-31.2023.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, sendo Apelante PAULO GABRIEL SANTOS SILVA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento à Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. Eserval Rocha Relator